Tribunal: TJMT
Processo: 0003275-64.2017.8.11.0038
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003275-64.2017.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 057.974.631-30 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0012-45 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), Dismobras Imp. Exp. Distribuidora de Moveis e Eletrodomesticos Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0003275-64.2017.8.11.0038

AGRAVANTE:
WELLINGTON ARRUDA DE ALMEIDA

AGRAVADO:
BANCO LOSANGO S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WELLINGTON ARRUDA DE ALMEIDA
,
contra decisão Monocrática (Id. 172971680) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu apelo, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes.

Em suas razões (Id. 176215652), o agravante aduz que na hipótese dos autos a venda é casada, pois a proposta de crédito ao consumidor foi realizada na mesma data da aquisição de seu aparelho celular tendo por objeto o pagamento do preço do produto adquirido.

Verbera que
“
Sob esse prisma, analisando a documentação jungida aos autos, é irreprochável a constatação de que o ato praticado pela instituição financeira requerida Banco Losango S/A, qual seja a disponibilização de crédito ao consumidor vinculada à aquisição de produto de outra empresa, é medida ilícita, porquanto inexistente uma causa fática justificante
”.

Assevera que
, a ilicitude do ato perpetrado pela Instituição Financeira, qual seja a disponibilização de crédito ao consumidor vinculada à aquisição de produto de outra empresa, porquanto inexistente uma causa fática justificante.

Pontua, como discorrido acima, o Agravante não solicitou nenhum valor de empréstimo à requerida e sendo assim, não há suporte que legitime a origem da dívida.

Ao arremate, é nítido que ambas a Instituição Financeira não vem operando em conformidade com os princípios que regem as relações de consumo, vez que houve falha na prestação de serviço. Com efeito, o Consumidor tem direito à reparação do dano, ainda que moral.

Contrarrazões no Id. 178770657, pugnando pela manutenção da decisão.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023